Tribunal: STM
Processo: 7000312-29.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000312-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB: RS64154)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
preliminarmente, não conheceu do presente Habeas Corpus, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000312-29.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Coronel Reformado do Exército.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM.
ADVOGADO: Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/RJ 64.154.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO DA IMPETRAÇÃO
DE HC E MÉRITO DE RECURSO PRÓPRIO COM OBJETIVOS SEMELHANTES.
O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências
processuais há previsões recursais expressas e específicas, sendo inaceitável a
impugnação simultânea por meio de Habeas Corpus e de recurso próprio, com objetivos
equiparáveis e sem o apontamento de reflexo direto na liberdade de locomoção.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do presente Habeas Corpus.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/RJ 64.154,
em favor do Coronel Reformado do Exército PAULO ROBERTO DIAS MORALES, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal pelo fato de ter sido, por deficiência de defesa técnica, condenado à pena de 16
(dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, c/c os arts. 53, § 2º, inciso I,
todos do CPM, e o art. 71 do CP, consoante Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª CJM.
De acordo com o Impetrante, após o julgamento pela Instância a quo, que culminou com a condenação à
mencionada pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o Paciente providenciou o
substabelecimento do procurador até então constituído e que havia acompanhado toda a instrução processual,
admitindo para sua defesa, em sede recursal, a Dra. TANARA BARCELOS DA SILVA, que atua no Estado do Rio
Grande do Sul, e o Dr. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, atuante no Estado do Rio de Janeiro e que firmou as
Razões na Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000.
Sustenta que os procuradores constituídos foram tecnicamente deficitários em suas atuações na defesa do
Paciente, o que, no seu entender, fulmina de morte a Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201.
Aponta, com vistas à demonstração da deficiência na atuação defensiva, que o advogado que firmou as Razões

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
de Apelação, além de ter perdido o prazo para apresentá-las, o que foi saneado pelo Juízo, sequer requereu a
nulidade da Sentença relativamente à dosimetria da pena ou, subsidiariamente, a diminuição da reprimenda
imposta.
Discorre, ainda, sobre todos os pontos em que se funda sua irresignação em relação à Sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, principalmente no que toca às
circunstâncias judiciais, à individualização da pena e ao fato de o interrogatório do Paciente não ter sido o ato
derradeiro da instrução processual.
Liminarmente, requer a suspensão do julgamento da Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000, até o trânsito
em julgado deste writ.
No mérito, pugna pela declaração, mesmo que de ofício, da deficiência da defesa técnica, reabrindo-se o
prazo para apresentação das Razões de Apelação; pela declaração de nulidade da Sentença condenatória,
por ausência de fundamentação clara e precisa acerca da dosimetria e violação do Princípio da
Individualização da Pena; e pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao
encerramento da instrução, pelo fato de o interrogatório do Acusado não ter ocorrido como ato final.
Por Decisão de 10 de maio de 2021, indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias à instrução do feito ao MM Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA (Evento 7).
Em 17 de maio de 2021, por meio do Ofício nº 2192818, a autoridade judiciária apontada como coatora
informou sobre a regularidade do andamento da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, escorrendo
sobre as providências adotadas pelos advogados constituídos pelo Paciente durante a instrução processual e
na fase de interposição recursal (Evento 13).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus por considerar que o objeto desta impetração se
confunde com o da Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000. No mérito, manifesta-se pela denegação da
ordem (Evento 16).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, preliminarmente, o não conhecimento do presente Habeas
Corpus por considerar que o objeto desta impetração se confunde com o da Apelação nº 70000022-
48.2020.7.00.0000.
Nesta ação constitucional, busca o Impetrante a declaração de deficiência da defesa técnica, a fim de se
reabrir o prazo para a apresentação das Razões de Apelação; a declaração de nulidade da
Sentença condenatória, por ausência de fundamentação clara e precisa acerca da dosimetria e violação do
Princípio da Individualização da Pena, bem como de todos os atos processuais posteriores ao encerramento da
instrução, pelo fato de o interrogatório do ora Paciente não ter sido o ato final da instrução processual.
Compulsando os autos relacionados a estes, verifica-se que a instância a quo, soberana na análise do acervo
probatório, recebeu a Denúncia oferecida na Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, que teve seu
regular curso, advindo Sentença condenatória em relação ao Paciente e a outros corréus, contra a qual foi
devidamente interposta a Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000, que também segue, regularmente, o rito
estabelecido, mas ainda não foi pautada para julgamento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
Nas Razões recursais apresentadas nos autos da Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000, a Defesa do Cel
R/R PAULO ROBERTO DIAS MORALES, ora Paciente, requer, preliminarmente, que seja declarada a
incompetência do Juízo militar e que seja anulada a Sentença, por ter se baseado em provas obtidas durante a
fase de investigação, sem que tivesse a oportunidade do contraditório.
No mérito, pleiteia que seja o Apelo conhecido e provido para o fim de absolver o Réu, por insuficiência de
provas; que seja anulada a Sentença, pois seus fundamentos referem-se à fase inquisitorial, não tendo sido
observados os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Pugna pelo prequestionamento dos princípios
constitucionais expostos na peça recursal e, subsidiariamente, requer a devolução do direito de produzir as
provas que seriam apresentadas em Plenário, em especial o sigilo bancário, bem como que seja oportunizado
novo interrogatório do Réu (evento 1 - doc 4, autos relacionados Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000).
Portanto, nesta impetração, em suma, busca-se a rediscussão da Sentença, em que pese a abordagem de
novas temáticas, o que, de fato, já é objeto da Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000.
O Habeas Corpus encontra fundamento no art. 5º LXVIII, da Constituição Federal, e no Capítulo VI do Título II
(Processos Especiais do Código de Processo Penal Militar e tem como função precípua impedir a ocorrência de
ilegalidades ou de abusos de poder relacionados à constrição dos direitos de ir, vir e ficar. Portanto, tem por
escopo resguardar a liberdade de locomoção dos indivíduos, de forma direta ou indireta.
Notório que o instituto constitucional tem sido empregado de forma mais ampla, pois, atualmente, seu papel
suplanta o resguardo à liberdade de locomoção, alçando o patamar de instrumento destinado à observância
das regras constitucionais, principalmente àquelas relacionadas ao Princípio do Devido Processo Legal, mas
desde que violadoras, mesmo que indiretamente, da liberdade do indivíduo.
Contudo, tal "amplitude" não é ilimitada: ela encontra baliza na demonstração inequívoca da alegação de
ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da
liberdade. Noutras palavras, o escopo do remédio constitucional é a reparação de eventual ilegalidade
perpetrada no curso do processo que possa ameaçar o direito de ir e vir.
Obviamente que, tratando-se de processo penal, a imensa maioria das objeções postas pelas partes podem
esbarrar, mesmo que por vias reflexas, na autodeterminação do sujeito passivo da demanda criminal, mas isso
não lhe dá guarida para abusar da impetração da ação constitucional. Não é o fato de estar respondendo a
uma ação penal militar por crime que tenha como preceito sancionador uma pena restritiva de liberdade que a
impetração ganha "carta branca" para quaisquer tipos de abordagens e questionamentos, porquanto a
delimitação é, justamente, a indicação do atentado - ou sua ameaça - à real liberdade de locomoção do
indivíduo. Na ação de Habeas Corpus não há espaço para a hipótese.
Nesse mote, em que pese ter restado claro que o Impetrante discorda da linha de atuação adotada pelos
advogados que o precederam, principalmente no que toca às teses apresentadas em sede de Razões de
Apelação, não há apontamento concreto acerca da ilegalidade, do constrangimento ilegal ou do abuso de
autoridade a que o Paciente está sendo submetido, o que demonstra, por si só, a inadequação desta via
estreita.
Ora, o writ não é remédio para todos e quaisquer males e sua nobre destinação já restou estampada e é de
conhecimento dominante da comunidade jurídica. Assim, sua impetração não pode ser desvirtuada, pois não é
uma opção da parte valer-se de seu procedimento sumário e prioritário como atalho processual.
O Supremo Tribunal Federal já debateu a questão a fim de impedir a vulgarização da ação constitucional, como
aponta o seguinte julgado, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. 1. O habeas corpus tem uma
rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena
de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus
por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao
preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito". (HC 111909, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 04/09/2012, DJe-191, publicado em 28/9/2012.). (Grifo nosso.).
Nesse conspecto, a tendência louvável é que sejam atenuadas, pelos Tribunais, na fase de admissibilidade, as
hipóteses de cabimento das ações de Habeas Corpus que tenham objeto diverso (ou muito distanciado) da
natureza jurídica do instituto, qual seja, repise-se, a reparação de ilegalidade ou constrangimento ilegal,
manifestos e irrefutáveis, ao direito de locomoção. Sendo o fundamento da impetração ineludível, a prova da
alegação é cristalina, não merecendo qualquer exame mais acurado e nem de produção suplementar, e sua
cognição se faz praticamente de forma automática pelo julgador. Contudo, necessitando de análise de matéria
de fato ou do acervo probatório e havendo recurso próprio para a impugnação, incabível a ação constitucional.
O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há previsões
recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo
recursal.
Nesse sentido é a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, conforme apontam os seguintes
julgados, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser
recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido
diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não
provido". (HC 181735 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
15/12/2020, DJe-294, publicado em 16/12/2020.). (Grifos nossos.).
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97.
INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS
DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF". POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES,
IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando
ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização
para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. É
possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as
provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026,
Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos
consubstanciada em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº
9.503/97. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã
e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo
fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada,
quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo
agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC
124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo
regimental desprovido". (HC 169132 AgR, Relator Minsitro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
17/5/2019, DJe-113, publicado em 29/5/2019.). (Grifos nossos.).
Na mesma linha se posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como apontam as ementas que trago
à colação. Vejamos:
" HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA
PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS
AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão
colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto
em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da
liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e
também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana
justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral,
mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a
funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira
organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos
órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos
jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de
impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva , a interposição do recurso
cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao
que é objeto do recurso próprio e reflita mediatamente na liberdade do
paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame
das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese,
ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 4.
A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e
graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o
tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos
relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais
adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que
devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da
via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas
corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso
especial e revisão criminal. 5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for
conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto
é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação
jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. 6. Na
espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em
favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares
alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão
colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ. 7. Embora
fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário
e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime
descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a
consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela
Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da
sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). 8. Uma vez que a
pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal
de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior
de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária. 9. Não há, no ato impugnado
neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas
corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as
questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide. 10. Habeas corpus
não conhecido". (HC 482.549/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/3/202A, DJe de 3/4/2020.). (Grifos nossos.).

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NOMEAÇÃO DO MESMO ADVOGADO COMO
DATIVO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. 3. APROVEITAMENTO DA
APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PELO MESMO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. ABERTURA DE PRAZO PARA RATIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. PROCEDIMENTO
RECOMENDÁVEL. 4. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 6 ANOS E 8 MESES. PACIENTE PRESO HÁ
MAIS DE 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a
orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego
do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Diante da inércia
do Dr. Nelson Sales em apresentar procuração, e com sua posterior nomeação como defensor
dativo pela Magistrada de origem, seu prazo recursal apenas teve início com sua intimação
pessoal, em 6/6/2018. Dessa forma, o recurso interposto pelo próprio Dr. Nelson Sales, em
momento anterior a esta data, não pode ser considerado intempestivo. 3. Não há se falar em
ilegalidade no aproveitamento do recurso interposto pelo próprio advogado nomeado como
dativo, cuidando-se de providência que vai ao encontro da razoável duração do processo, sem
violar a ampla defesa, uma vez que o causídico já tinha conhecimento do processo, tanto que
apresentou termo e razões de apelação. Contudo, deveria ter sido franqueado prazo para
ratificar ou complementar seu recurso. 4. Considerando que o paciente está condenado pelo
crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e se encontra preso desde
7/4/2017, ou seja, há mais de 4 anos, deve lhe ser franqueada a possibilidade de aguardar o
julgamento do recurso de apelação em liberdade, se não estiver preso por outro motivo. 5.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para desconstituir o trânsito em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/08/2021 15:29:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f8dade
julgado e anular o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo para recurso.
Concede-se, ainda, ao paciente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se
não estiver preso por outro motivo". (HC 544.020/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/05/2021.). (Grifos nossos.).

Esse também é o entendimento desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. A impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de
Revisão Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer
cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso
de poder. A jurisprudência é uníssona no sentido de não se conhecer do remédio heroico
manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal,
salvo, a título excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes
do STF, do STJ e do STM. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão
por unanimidade". (STM. Habeas Corpus nº 7000084-54.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 25/3/2021, Data de
Publicação: 12/4/2021).
Portanto, inaceitável a impugnação simultânea de Habeas Corpus e de recurso próprio - a Apelação - com
objetivos equiparáveis e sem o apontamento de reflexo direto na liberdade de locomoção do Paciente.
Não será nesta via estreita do Habeas Corpus que se poderá encerrar o deslinde dos fatos objeto da Sentença
proferida em Primeira Instância, mas, sim, na Apelação - de amplo espectro cognitivo e que já está em trâmite
perante este Tribunal -, onde toda a matéria fática será analisada a contento e a condenação será revista, nos
limites das Razões de Apelo.
Vale destacar que dado o efeito devolutivo da Apelação, há chancela para que esta Corte analise a razões
apresentadas pelas partes de maneira profunda, revolvendo todo o acervo probatório e os termos em se
fundaram a condenação, perscrutando, até mesmo, eventuais nulidades de cunho absoluto.
Dessa forma, a Apelação é o recurso legalmente previsto para a impugnação da Sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, sem encontrar as amarras
procedimentais afetas a esta via.
Certo é que, in casu, por inexistir apontamento concreto quanto à constrição à liberdade de locomoção do
Paciente, não há conclusão a se extrair senão que esta impetração foi malsinada, a fim de superar, de forma
facilitada, os trâmites mais delongados da Apelação contemporaneamente interposta.
Assim, delimitada a área de abrangência do Habeas Corpus e considerando a interposição contemporânea da
Apelação nº 70000022-48.2020.7.00.0000, incabível a presente impetração.
Ante o exposto, não conheço do presente Habeas Corpus.